Tribunal: CARF
Processo: 10437.721255/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Não há nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa quando o auto de infração descreve de forma clara os fundamentos de fato e de direito. A titularidade de recursos depositados em conta de terceiro pode ser atribuída ao contribuinte quando demonstrado seu controle e disponibilidade, sendo este responsável tributário pela omissão de rendimentos (art. 42 da Lei no 9.430/96).
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
A solicitação de informações bancárias pela autoridade fiscal, com fundamento no art. 6o da LC no 105/2001, não configura quebra ilícita de sigilo. Valores creditados em conta de instituição financeira, sem comprovação hábil e idônea de origem pelo contribuinte regularmente intimado, são considerados rendimentos omitidos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTERPOSTA PESSOA. MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF N. 34.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIAS DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTA DE TERCEIRO.
Valores creditados em conta de familiar, alegadamente oriundos de empresa da qual o contribuinte é sócio, sem documentação contemporânea que comprove a natureza de empréstimos ou a efetiva devolução dos recursos, caracterizam omissão de rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Os juros de mora são devidos à taxa Selic sobre o crédito tributário não pago no vencimento. A Selic incide também sobre o valor correspondente à multa de ofício. Aplicação das Súmulas CARF no 4 e no 108.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721255/2015-28
ACÓRDÃO
2201-012.340 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVERTON DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Não há nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa
quando o auto de infração descreve de forma clara os fundamentos de fato
e de direito. A titularidade de recursos depositados em conta de terceiro
pode ser atribuída ao contribuinte quando demonstrado seu controle e
disponibilidade, sendo este responsável tributário pela omissão de
rendimentos (art. 42 da Lei no 9.430/96).
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
A solicitação de informações bancárias pela autoridade fiscal, com
fundamento no art. 6o da LC no 105/2001, não configura quebra ilícita de
sigilo. Valores creditados em conta de instituição financeira, sem
comprovação hábil e idônea de origem pelo contribuinte regularmente
intimado, são considerados rendimentos omitidos, nos termos do art. 42
da Lei no 9.430/96.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTERPOSTA
PESSOA. MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF N. 34.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. TRANSFERÊNCIAS DE PESSOA JURÍDICA PARA CONTA DE
TERCEIRO.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.340 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721255/2015-28
2
Valores creditados em conta de familiar, alegadamente oriundos de
empresa da qual o contribuinte é sócio, sem documentação
contemporânea que comprove a natureza de empréstimos ou a efetiva
devolução dos recursos, caracterizam omissão de rendimentos, nos termos
do art. 42 da Lei no 9.430/96.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Os juros de mora são devidos à taxa Selic sobre o crédito tributário não
pago no vencimento. A Selic incide também sobre o valor correspondente
à multa de ofício. Aplicação das Súmulas CARF no 4 e no 108.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no
14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a
100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos
termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada ao
percentual de 100%, em função da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.340 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721255/2015-28
3
O processo trata do Auto de infração (fl. 587), para cobrança do Imposto de Renda
Pessoa Física, Exercício de 2013, Ano-calendário de 2012, além de multa de ofício de 150,00% e
juros de mora à taxa SELIC. O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada (fls. 588).
No Termo de Verificação de Infração (fl. 570 a 585), consta que:
O procedimento de Fiscalização foi iniciado em virtude da contribuinte Zuleica
Bomfim dos Santos, CPF 218.166.028-09, genitora do autuado, apresentar movimentação
financeira significativa ocorrida no ano calendário de 2012, exercício 2013, o que seria
incompatível com a omissão da entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de renda
Pessoa Física –DIRPF;
No curso dos trabalhos constatou o Fisco, por declarações e documentos
apresentados por representante da contribuinte, aos 77 anos de idade à época, que as contas
correntes por ela mantidas, vinham sendo movimentadas por seu filho, Everton dos Santos, CPF
951.909.708/25 para quem a contribuinte concedera poderes para tal por meio de procuração
registrada em cartório. Em 28/05/2014 a Sra. Zuleica Bomfim dos Santos foi interditada sob
diagnóstico de Alzheimer sendo concedida a curatela provisória ao mesmo filho;
No exame dos dados bancários verificou-se que os depósitos em montante mais
elevado foram realizados pela empresa LCP que somaram R$2.565.584,40 no ano de 2012, razão
pela qual em 05/12/2014 solicitou-se abertura de procedimento fiscal de diligência frente à
empresa LCP e em 04/02/2015 emitiu-se o Termo de Intimação Fiscal solicitando apresentação
dos Livros Diário Originais relativos ao ano de 2012.
O AR - aviso de recebimento - retornou informando entrega em 06/02/2015.
Porém, somente em 29/07/2015, quase seis meses depois da ciência, o livro foi apresentado sem
qualquer autenticação. Observamos ainda que a DCTF - Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais e a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
foram apresentadas em 2015, após o início da ação fiscal. Os fatos expostos indicam que toda a
contabilidade da empresa foi elaborada para atender à fiscalização.
(fl. 585) Diante do exposto resumimos os valores tributados da seguinte forma:
Depósito de origem não comprovada:
• R$ 95.000,00: Transferidos de Apparecida Delmonte;
• R$ 11.000,00: Depósitos recebidos em dinheiro ou cheque sem identificação da
origem;
• R$ 2.565.584,40: Transferidos da Construtora LCP;
• R$ 140.671,40: Transferidos da Empresa LP Eng. e Projetos LTDA.
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 631-651), alegando:
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.340 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721255/2015-28
4
a) Que a autuação não observou corretamente o art. 142 do CTN, pois misturou
movimentações da empresa LCP Construções Ltda. – ME com sua conta pessoal; e não
individualizou o sujeito passivo com precisão. Isso teria comprometido o direito de defesa e
contaminado a constituição do crédito tributário (parágrafos 01 a 08, fl. 633);
b) Quebra do sigilo fiscal (fl. 634);
c) Que não há dolo por uso de interposta pessoa (fl. 635);
d) Que os recursos pertencem à LCP Construções, mas que os valores foram
depositados em outra conta por receio de arresto judicial (parágrafos 18 a 31, fl. 635);
e) Que a presunção relativa de omissão de receita é descabida, haja vista a
comprovação dos recursos depositados (parágrafos 32 e 33);
f) Justifica as transferências de R$ 2.565.584,40 com escrituração contábil,
retificação e oferecimento à tributação (parágrafos 34 a 44, fl. 639);
g) Afirma haver transferência de reserva de caixa de R$ 140.671,40 da empresa LP
Engenharia e Projetos LTDA, também pendente de arresto judicial;
h) Sobre o Depósito de R$ 95.000,00, informou que foi devolução de empréstimo
feito à sogra, Aparecida Delmonte. Disse que o veículo fora comprado inicialmente com recursos
da LCP, mas a sogra quitou a dívida quando liberou valores de aplicação financeira. Reforça que
muitos depósitos não eram rendimentos omitidos, mas valores emprestados a familiares
(parágrafo 47 e seguintes).
i) Depósitos feitos pelo irmão Elder dos Santos no valor de R$ 11.000,00 em 2012
(10 depósitos em dinheiro de R$ 1.000,00 + 1 cheque de R$ 1.000,00): Alegou que se tratava de
recursos destinados ao sustento da mãe. A fiscalização, contudo, considerou a origem não
comprovada por envolver dinheiro e cheque de pessoa jurídica do Recorrente (parágrafo 62).
j) Aduz contra a presunção com base em extratos bancários;
k) E contra a Taxa Selic, não podendo ser utilizada como juros moratórios.
Conforme Despacho da 10 - 2a Turma da DRJ/BEL (fl. 662-663), datado de
02/03/2017, diligenciou-se para a verificação das justificativas apresentadas quanto aos depósitos
bancários.
Em resposta, o Relatório Fiscal (fl. 683-684) entendeu que a confusão patrimonial
promovida não pode, nem deve, ser utilizada em benefício daqueles que a promovem, e que
mesmo após segunda análise, permanece convencida dos pontos de vistas adotados quando da
autuação.
O Acordão 01-35.591 (fl. 687 a 722) proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido no
valor de R$ 773.370,34, multa de ofício de 150% e juros de mora à taxa SELIC. São os termos:
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.340 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721255/2015-28
5
Não há vício que comprometa a validade do lançamento, dado ter se revestido de
todas as formalidades legais (fl. 696), e que não existe litígio ou contraditório no decurso da ação
fiscal (fl. 697);
Sobre o erro na eleição do sujeito passivo e consequente cerceamento do direito de
defesa, julgou-se que a titularidade é do ora Recorrente e que somente ele detinha o controle e a
disponibilidade dos recursos nelas depositados. E que, mesmo provando-se que alguns dos
débitos referem-se a pagamentos da pessoa jurídica, essa circunstância nada esclarece quanto aos
depósitos e sob que fundamento e de que negócio jurídico resultou a aquisição de tais recursos.
Afirma que mesmo que o contribuinte traga qualquer prova de que tais depósitos tenham sido
originados da pessoa jurídica, ainda assim, responderia perante a legislação tributária quanto a
esses ingressos de recursos na sua esfera particular.
Quanto a multa qualificada, constatou-se uso de interposta pessoa. “A forma como
foram movimentados os recursos financeiros, a destinação que foi dada a estes recursos e os
demais elementos obtidos indicam o autuado como o titular de fato da conta corrente” (fl. 703).
Sobre a quebra de sigilo fiscal, entendeu-se que não ocorre ilicitude na obtenção de
provas (fl. 704). Quanto a comprovação da origem dos depósitos bancários, que presunção em
favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no
caso, da origem dos recursos (fl. 705).
Sobre o depósito de R$ 95.000,00, entendeu-se que a confusão patrimonial, a falta
de coincidência de valores e a ausência de comprovação do resgate de aplicação financeira em
nome da sogra, tudo isso somado tornam os argumentos do contribuinte insuficientes para
comprovar origem e finalidade do depósito (fl. 706).
Igualmente se entendeu quanto aos rendimentos de origem não comprovada no
valor de R$ 2.565.584,40, o qual o contribuinte alega ser oriundo de transferências da empresa
LCP, dado os fatos que os desmentem (fl. 707-708).
Finalmente, quanto às transferências da LP Eng. E Projetos Ltda, da qual é sócio o
sujeito passivo, no valor de R$ 140.671,40, verificou-se que a empresa não declarou pagamento
de pró-labore nem distribuição de lucros para o ora Recorrente (fl. 709).
Quanto a determinação dos rendimentos omitidos no valor de R$ 11.000,00 feito
pelo irmão do ora Recorrente: ocorre que esse grupo de valores está composto por 11 (onze)
depósitos em dinheiro e um cheque sem identificação pela instituição bancária. E deixou de
apresentar comprovação documental bancária (fl. 710).
Quanto à exclusão dos valores inferiores a R$ 12.000,00, julgou que o fiscalizado
não poderá se beneficiar da isenção prevista no § 3o, inciso II, do artigo 42 da Lei no 9.430/96, vez
que a somatória dos valores inferiores a R$ 12.000,00 ultrapassa R$ 80.000,00 (fl. 711).
Finalmente, atesta a validade da Taxa Selic (fl. 714).
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.340 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721255/2015-28
6
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 02/10/2018 (fl. 730 a 743).
Inicialmente narra a abertura do procedimento fiscal contra sua mãe (Zuleica Bomfim dos Santos)
e, em seguida, contra ele próprio e a empresa LCP Construções Ltda. – ME. E traz seus
argumentos:
a) Aduz que o juízo não reconheceu que a origem dos recursos é da Empresa, e que
não há aumento na Variação Patrimonial do Recorrente que demonstre que os valores foram
transferidos para sua conta ou que foi beneficiado. Alega erro na identificação do sujeito passivo
(item 05).
b) Não há cabimento a alegação de dolo, dado que apresentou espontaneamente a
Certidão de Curador (item 15).
c) Justifica a origem dos recursos em petição (fl. 359 a 361), anexando documentos
comprobatórios da origem dos recursos: que são decorrentes de obra realizada em 2012,
escriturando como empréstimo a terceiros (item 21, p. 735).
d) Justifica os R$ 2.565.584,40 como transferências que a empresa LCP fez para
evitar arresto judicial (itens 22 a 42)
32. Ficou patente que as transferências de R$ 2.565.584,40 realizadas pela
empresa LCP Em pertencem à empresa e não são rendimentos do sócio e muito
menos da Sra. Zuleica Bomfim dos Santos. Primeiro há escrituração contábil sobre
esses fatos, ainda que posteriores ao início da fiscalização da pessoa física, a
pessoa jurídica retificou suas declarações, inclusive a DCTF e ofereceu à tributação
o valor devido a título de tributos, acrescidos de juros e multa. (fl. 737)
Afirma que a autoridade fiscal solicitou que a empresa LCP retificasse a DCTF para
oferecer à tributação o valor das receitas escrituradas e apurasse lucro, mas que na verdade
presta serviços por empreitada global e que somente 30% é receita passível de escrituração (fl.
738).
e) Sobre o valor de R$ 140.671,40, afirma que a empresa LP efetuou a transferência
de sua reserva de caixa pois os sócios são os mesmos da LCP (itens 43-44).
f) Com relação ao depósito de R$ 95.000,00 feito por Apparecida Delmonte, aduz
ser sogra do Recorrente, e que o veículo comprado com recursos da empresa LCP foram
ressarcidos (parágrafos 45-56).
g) Sobre a análise dos depósitos nos itens I a VIII do TFV, aduz que a auditora não
incluiu o item VI como origem comprovada (R$ 11.000,00, utilizado para auxiliar no custeio de
saúde da mãe), e que valor igual ou inferior a R$ 12.000,00 não deve ser considerado.
h) Também alega que não cabe presumir a origem de valores não identificados com
base exclusivamente em depósitos bancários (parágrafo 61, fl. 742).
i) Reitera os termos da impugnação apresentada (parágrafo 64, fl. 743).
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.340 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721255/2015-28
7
Não apresenta novos documentos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O contribuinte foi cientificado em 13/09/2018 (fl. 727) e interpôs tempestivamente
Recurso voluntário em 09/10/2018 (fl. 730), o que também atesta o Despacho de
Encaminhamento (fl. 744).
2. Cerceamento do direito de defesa. Individualização do sujeito passivo.
Desde a impugnação o contribuinte alega que não houve individualização precisa do
sujeito passivo, e que isto comprometeu seu direito de defesa. Diz ainda que a DRJ não
reconheceu que a origem dos recursos é da Empresa, e que não há aumento de na Variação
Patrimonial do Recorrente que demonstre que os valores foram transferidos para sua conta ou
que foi beneficiado.
Todavia, não se encontra aqui vício que atinja a validade do lançamento. Não
ocorre cerceamento do direito de defesa do contribuinte quando todos os critérios de apuração e
lançamento foram discriminados os autos (art. 142 do CTN). Além disso, intimado a se manifestar
no curso do procedimento fiscal, o sujeito passivo teve diversas oportunidades de apresentar
documentos e esclarecimentos à fiscalização.
O Recorrente sustenta que é o único titular e controlador dos recursos depositados,
independentemente de parte dos débitos estarem ligados à pessoa jurídica. Afirma ainda que,
mesmo se comprovada a origem societária dos depósitos, segue responsável por eles segundo a
legislação tributária.
Como ficou demonstrado desde o início da fiscalização, a titularidade das contas
pertence ao contribuinte, sendo este o único responsável pelo controle e disponibilidade dos
recursos depositados. Ademais, ainda que se comprove que determinados débitos estejam
relacionados a pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, tal fato não esclarece, por si só, a
origem dos depósitos, tampouco aponta o fundamento ou negócio jurídico que ensejou a entrada
desses valores. Não se verifica relação lógica, necessária ou suficiente entre os dispêndios
realizados e a procedência dos recursos utilizados.
É dizer, mesmo que o contribuinte consiga demonstrar que tais depósitos foram
provenientes da pessoa jurídica, permanece responsável, à luz da legislação tributária, pelos
ingressos financeiros em seu patrimônio individual. Diante do exposto, não se constata qualquer
equívoco na definição do sujeito passivo.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.340 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721255/2015-28
8
3. Quebra do sigilo fiscal. Presunção com base em depósitos bancários.
Em relação à quebra de sigilo fiscal, a obtenção de provas não é considerada ilícita.
A autoridade fiscal pode, durante o procedimento de fiscalização, solicitar às instituições bancárias
os extratos das contas de depósito do interessado, com respaldo no art. 6o da Lei Complementar
n. 105/2001, sem configurar violação ao sigilo bancário.
Também alega que a presunção relativa de omissão de receita é descabida, haja
vista a comprovação dos recursos depositados. E que não cabe presumir a origem de valores não
identificados com base exclusivamente em depósitos bancários.
No que diz respeito à comprovação da origem dos depósitos bancários, existe
presunção legal em favor do Fisco, transferindo ao contribuinte o ônus de demonstrar
documentalmente a origem dos recursos.
O artigo 42 da Lei no 9.430/1996 dispõe que se consideram rendimentos omitidos
os créditos em contas bancárias, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Valores creditados em conta mantida em instituição financeira, cuja origem não é
devidamente comprovada pelo titular pessoa física regularmente intimado, são considerados
omissão de rendimentos por presunção legal.
4. Multa qualificada. Ausência de dolo. Uso de interposta pessoa. Retroatividade
benigna.
A DRJ manteve a multa qualificada: “A forma como foram movimentados os
recursos financeiros, a destinação que foi dada a estes recursos e os demais elementos obtidos
indicam o autuado como o titular de fato da conta corrente” (fl. 703).
A DRJ entendeu que houve movimentação de recursos próprios em nome de
terceiro, mas não foi provada a finalidade da ocultação.
No Recurso, o contribuinte manteve que não há dolo por uso de interposta pessoa,
acrescendo que apresentou espontaneamente a Certidão de Curador.
Não é possível alegar a “apresentação espontânea” de Certidão de Curador como
base para a falta de dolo, dado que o documento que comprova a curatela (Certidão de Curador,
fl. 139 e 140) se refere à decisão proferida em 28/05/2014, momento posterior ao ano-calendário
2012 (ano deste Auto).
Neste sentido, aplicável o entendimento já sumulado:
Súmula CARF n. 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.340 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721255/2015-28
9
Todavia, deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no
14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da
nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional.
5. Transferências.
5.1. Transferência de R$ 2.565.584,40.
Estes valores o contribuinte justifica afirmando que as transferências realizadas pela
LCP pertencem à empresa e não são rendimentos do sócio e nem de Zuleica Bomfim dos Santos. Aduz
haver escrituração contábil sobre esses fatos, ainda que posteriores ao início da fiscalização da pessoa
física; que a pessoa jurídica retificou suas declarações, inclusive a DCTF; e ofereceu à tributação o valor
devido a título de tributos, acrescidos de juros e multa. (fl. 737).
Afirma também que a autoridade fiscal solicitou que a empresa LCP retificasse a
DCTF para oferecer à tributação o valor das receitas escrituradas e apurasse lucro, mas que na
verdade presta serviços por empreitada global e que somente 30% é receita passível de
escrituração (fl. 738).
Igualmente se entendeu quanto aos rendimentos de origem não comprovada no
valor de R$ 2.565.584,40, o qual o contribuinte alega ser oriundo de transferências da empresa
LCP, dado os fatos que os desmentem (fl. 707-708).
A explicação da DRJ é de que:
(fl. 707-708) Para refletir a situação alegada, na contabilidade da LCP, as
operações de transferências, como por exemplo o lançamento de R$190.000,00
(cento e noventa mil reais), no dia 09/04/2012, às fls. 266 (pág. 14 do Livro Diário
n°1 - LD1), foram registradas ao longo do ano como débitos na conta 654 do Ativo
- Realizável a Longo Prazo - Empréstimo Terceiros Zuleica (Everton) (conta à pág.
65 do LD1), fls. 317, e créditos na conta 7 do Ativo - Banco Conta Movimento,
(conta à pág. 63 do LD1), fls. 315. No dia 31/12/2012, fls. 310 (pág. 58 do LD1), o
saldo da conta 654 era devedor em R$2.339.628,07 e este saldo foi transferido
para a conta 112 do Ativo - Realizável a Longo Prazo - Empréstimo Sócios Pessoa
Física, fls. 317 (conta à pág. 65 do LD1). As receitas operacionais foram registradas
em R$6.327.195,29 e o lucro a distribuir fruto do resultado do exercício
contabilizado ao final do ano foi de R$2.482.834,86 (dois milhões quatrocentos e
oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), fls.
310/312 (págs. 60, 61 e 62 do LD1).
Ora, verifiquei que, fls. 151, o contribuinte afirmou: "... estes mesmos recursos
retornavam para a conta corrente da Construtora..." Porém constatei que o
argumento do contribuinte é falacioso e consoante três fatos que o desmentem.
Primeiramente, conforme se pode observar na planilha de fls. 578, Termo de
Verificação Fiscal, as transferências diretas das contas de Zuleica Bomfim dos
Santos para a Construtora LCP totalizam apenas R$105.140,76.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.340 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721255/2015-28
10
A contabilidade da empresa, elaborada somente após o início da fiscalização,
registra os valores que retornavam para a empresa, porém algumas destas
transferências aparecem nos extratos bancários, uma delas é a transferência de
R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), no dia 01/11/2012, fls. 301 (registrada no
Livro Diário n°1 à pág. 49), em que debita-se a conta 7 - Bancos Conta Movimento
- Banco Itaú SA e credita-se a conta 654 - Realizável a Longo Prazo - Crédito Com
Pessoas Ligadas, indicando que os recursos deveriam ter entrado na conta da
empresa (débito em bancos) a partir de uma saída de recursos de Zuleica Bomfim
dos Santos. Nos extratos das contas corrente e de poupança de Zuleica Bomfim
dos Santos não foram encontrados lançamentos bancários que confirmem a
escrituração.
Além disso, os saldos das contas de Zuleica Bomfim dos Santos apresentam uma
variação anual de R$2.043.709,92 (fls. 581). Por conseguinte, os recursos
transferidos para as contas da mesma foram produzidos por atividade
empresarial, mas não foram utilizados para pagar compromissos da Construtora
LCP.
Outro argumento que não encontra amparo nos fatos é a tese de que as
transferências teriam objetivo de proteger a empresa contra arrestos indevidos. A
Dimof - Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira - apresentada
pelo Itaú Unibanco, fls. 567/568, informa que a empresa LCP movimentou em
torno de 6 milhões de reais no ano. Portanto, as receitas eram depositadas na
conta da empresa e desta mesma conta saíam os recursos para pagar seus custos
e despesas. Destarte temos aqui a constatação de que os valores transferidos
para a conta de Zuleica Bomfim dos Santos são, na realidade, o lucro da empresa,
que lá permaneceram sem oferecimento à tributação quer na pessoa física ou na
jurídica.
Cabe notar que os valores coincidem, em ordem de grandeza. O lucro a distribuir,
fruto do resultado do exercício escriturado, fls. 312 e 314, foi de R$2.482.834,86
(pág. 60 e 62 do LD1) coincide com as transferências de R$2.565.584,40 e as
receitas escrituradas de R$6.327.195,29 (pág. 61 do LD1), fls. 313, coincide com os
valores creditados nas contas correntes da empresa de R$6.908.486,52 conforme
DIMOF à fl. 8. Não acreditamos na tese dos empréstimos a serem devolvidos,
acreditamos na tese de que os recursos seriam ocultados.
Ressalte-se que: 1) Zuleica Bomfim dos Santos não apresentou DIRPF AC 2012 e
seria obrigada a fazê-lo pois tinha a posse de bens em valor superior a
R$300.000,00; 2) Everton dos Santos não diligenciou para que sua genitora, que já
se encontrava adoecida de Alzheimer, apresentasse DIRPF AC 2012 registrando o
empréstimo que ele próprio produziu; 3) Everton dos Santos não declarou dívidas
para com a LCP ou para com sua genitora; 4) A empresa LCP também não
apresentara DCTF AC 2012 até o início desta fiscalização, vindo a fazê-lo apenas
em 2015 (Fig. 10 - DCTF's da LCP) e ainda não efetuou nenhum pagamento de
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.340 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721255/2015-28
11
imposto relativo às receitas de 6 milhões que logrou escriturar para atender à
fiscalização (Fig. 09 - Pagamentos Ano Calendário 2012 LCP).
Corroboro com a decisão de 1a instância. Nenhum documento anterior à
fiscalização comprova os empréstimos. Assim, descarta-se a justificativa do contribuinte para as
transferências da LCP e, como não houve comprovação adequada da origem dos recursos, os
valores devem tributados como depósitos de origem não comprovada.
5.2. Transferência de R$ 140.672,30.
O contribuinte afirma haver transferência de reserva de caixa de R$ 140.671,40 da
empresa LP Engenharia e Projetos LTDA, também pendente de arresto judicial. Em sede recursal
afirmou que a empresa LP efetuou a transferência de sua reserva de caixa, “pois os sócios são os
mesmos da LCP” (itens 43-44).
Acertada a decisão de 1a instância. A LP Eng. E Projetos Ltda., da qual o sujeito
passivo é sócio, não declarou pagamento de pró-labore nem distribuição de lucros. O fiscalizado
não comprovou devolução dos valores recebidos. Sem comprovação da origem dos créditos, os
valores são considerados depósitos de origem não comprovada e devem ser tributados.
O procedimento fiscal baseou-se no art. 42 da Lei no 9.430/96, já que o contribuinte
não provou a origem dos recursos depositados em sua conta, tornando legítimo o auto de
infração.
5.3. Depósito de R$ 95.000,00.
Sobre o Depósito de R$ 95.000,00, informou que foi devolução de empréstimo feito
à sogra, Aparecida Delmonte. Disse que o veículo fora comprado inicialmente com recursos da
LCP, mas a sogra quitou a dívida quando liberou valores de aplicação financeira.
Aqui a confusão patrimonial, a falta de coincidência de valores e a ausência de
comprovação do resgate de aplicação financeira em nome da sogra tornam os argumentos do
contribuinte insuficientes para comprovar origem e finalidade do depósito.
5.4. Depósito de R$ 11.000,00.
Quanto aos depósitos feitos pelo irmão Elder dos Santos no valor de R$ 11.000,00
em 2012, o contribuinte alegou que se tratava de recursos destinados ao sustento da mãe. A
fiscalização, contudo, considerou a origem não comprovada por envolver dinheiro e cheque de
pessoa jurídica do Recorrente. Também traz que valor igual ou inferior a R$ 12.000,00 não deve
ser considerado. A DRJ entendeu que:
(fl. 710) Ocorre que, esse grupo de valores está composto por 11 (onze) depósitos
em dinheiro e um cheque sem identificação pela instituição bancária. Apesar de
alegar que tais depósitos foram realizados por seu irmão Elder, para auxílio no
custeio da saúde de sua genitora, deixou de apresentar comprovação documental
bancária. Somente os comprovantes daquelas despesas, que não coincidem em
valor e data, devendo ser tributados como de origem não comprovada.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.340 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721255/2015-28
12
(fl. 711) Assim sendo, para o ano de 2012, observa-se às fls. 589 do Auto de
Infração, que o somatório dos depósitos não comprovados atingiu o montante de
R$ 2.812.225,80 (dois milhões, oitocentos e doze mil, duzentos e vinte e cinco
reais e oitenta centavos), relativos aos anos de 2012. Em vista disso, o fiscalizado
não poderá se beneficiar da isenção prevista no § 3o, inciso II, do artigo 42 da Lei
no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 4o da Lei no 9.481,97, vez que os
valores inferiores a R$ 12.000,00 ultrapassam R$ 80.000,00.
Deve ser mantida a decisão da DRJ, até mesmo pela leitura da Súmula CARF no 61:
somente depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 cujo somatório não ultrapasse R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no
caso de pessoa física.
6. Taxa Selic.
Sobre este tema, não há mais discussão neste Conselho, dadas as Súmulas CARF n.
4 (os juros moratórios são devidos à taxa SELIC) e n. 108 (também incide a SELIC sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para reduzir a multa qualificada para 100%.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 758
DF CARF MF
Original